Tribunal: TJMT
Processo: 1007196-68.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007196-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GLEISON JUSTINIANO PEREIRA - CPF: 029.456.881-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
QUEDA DO CAMINHÃO -

SENTENÇA TRABALHISTA - EFICÁCIA PERANTE O INSS - EFICÁCIA REFLEXA DA DECISÃO JUDICIAL - ELEMENTOS QUE ATESTAM A QUALIDADE DE SEGURADO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
REMESSA NÃO CONHECIDA
– RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
A sentença proferida no processo trabalhista é meio hábil a comprovar a qualidade de segurado da parte.

3 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho, com Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez,

interposto por
Gleison Justiniano Pereira
contra o
Apelante
,

julgou procedentes os

pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por invalidez ao requerente, tendo como termo inicial o indeferimento do requerimento administrativo[1], com implementação imediata do benefício.

No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data; Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.

Sem custas.

Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 7784226), o INSS pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que
o autor não estaria inserido na condição de segurado, uma vez que

não restou comprovado nos autos que o Apelado trabalhava à época do acidente,
razão pela qual, pleiteia pelo afastamento da concessão do benefício.

Caso seja mantida a concessão do benefício, requer sejam fixadas a aplicação d
os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa sobre os
artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Constituição Federal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 7784229), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8456550), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho, com Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez,

interposto por
Gleison Justiniano Pereira
contra o
Apelante
,

julgou procedentes os

pedidos formulados na exordial

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, c
uida-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho, com Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez,

interposto por
Gleison Justiniano Pereira
contra o
Apelante
,

julgou procedentes os

pedidos formulados na exordial.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o Autor
preenche os requisitos à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez; ante a suposta ausência de qualidade de segurado, e se
os índices para atualização monetária estão devidamente fixados.

Denota-se dos autos que,
Gleison Justiniano Pereira

ajuizou
Ação

Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, com Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Provisória
, em face do INSS,

alegando que

em
24-6-2006,
sofreu acidente de trabalho, quando o caminhão em que ele estava, ao passar por um quebra-molas, em velocidade, foi arremessado para fora, caindo bruscamente sobre o asfalto, o que lhe ocasionou lesões corporais de natureza gravíssima.

Relata que, em consequência do acidente, resultou debilidade permanente, com patologia incurável, incapacidade para o trabalho definitiva, tudo conforme registrado no Boletim de Ocorrência e Laudo Médico apresentados.

Diz que, passou por várias cirurgias, permanecendo internado no pronto socorro de Várzea Grande por 11 (onze meses).

Afirma que, o contratante do Requerente nunca assinou a CTPS do mesmo, razão pela qual, interpôs ação trabalhista, ocasião em que o Magistrado sentenciou os autos, e declarou o vínculo empregatício entre o reclamante e o reclamado pelo período de 01 de junho de 2004 a 24 de junho de 2006, bem como condenou o reclamado a efetuar o registro do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, constando como data de admissão 01 de junho de 2004; data de demissão 24 de junho de 2006

Requer o restabelecimento do auxílio acidente e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contestação (ID n. 7784217). Impugnação à Contestação (ID n. 7784219).

A perícia médica foi realizada em 29-10-2018 (ID n. 2554080).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por invalidez ao requerente, tendo como termo inicial o indeferimento do requerimento administrativo[1], com implementação imediata do benefício.

No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data; Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.

Sem custas.

Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

[...]

Contra essa sentença insurge o INSS.

DA APELAÇÃO

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que
o autor não estaria inserido na condição de segurado, uma vez que

não restou comprovado nos autos que o Apelado trabalhava à época do acidente,
razão pela qual, pleiteia pelo afastamento da concessão do benefício.

Caso seja mantida a concessão do benefício, requer sejam fixadas a aplicação d
os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

O doutrinador, André Luis Menezes Azevedo Sette, sobre o tema leciona:

Definição: A aposentadoria por invalidez é espécie de benefício previdenciário que será devida ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

(...)

Requisitos: A aposentadoria será devida ao segurado que tiver cumprido a carência exigida (se necessário) e for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213). (Direito Previdenciário Avançado, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 231/233).

Destarte, para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é necessário a comprovação da qualidade de segurado e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo dispensável, contudo, período de carência.

In casu
, os documentos comprovam que o apelado, em
24 de julho de 2006, sofreu acidente de trânsito durante sua atividade laborativa, ao cair de um caminhão, resultando em grave traumatismo cranioencefálico, e ao ser submetido a perícia, o
expert
concluiu que:

[...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e permanente
.
Apresenta total limitação para os atos da vida diária.

[..]

Desta forma, comprovada, por perícia médica judicial, a incapacidade total e permanente do
segurado
para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

No que se refere à qualidade de segurado, dispõe o art. 11, inciso, I,
a
, da Lei 8.213/1991, que é segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração.

In casu,
verifica-se que foi ajuizada ação perante a Justiça do Trabalho, ocasião em que

a parte autora, ora Apelada,

teve reconhecida sua relação de trabalho com Rosivan de Oliveira Arruda, no período de 01 de junho de 2004 a 24 de junho de 2006, bem como foi determinado o recolhimento retroativo do INSS no período trabalhado, com base na Repercussão Geral RE 569.056-3/PA.

Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva da sentença. Confira-se:

[...]

Ante o exposto, julgo os pedidos formulados por GLEISON JUSTINIANO PEREIRA, em ação trabalhista promovida em face de ROSIVAN DE OLIVEIRA ARRUDA, para:

a)

Declarar o vínculo empregatício entre o reclamante e o reclamado pelo período de 01 de junho de 2004 a 24 de junho de 2006;

b)

Condenar o reclamado a efetuar o registro do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, constando como data de admissão 01 de junho de 2004; data de demissão 24 de junho de 2006; salário equivalente ao mínimo legal vigente à época da contratação; função “carregador”, no prazo de 05 dias após ser intimado para tanto, sob pena da Secretaria da Vara do Trabalho fazer o referido registro;

[...]

Além do mais,
o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a
sentença

trabalhista
pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço, mesmo que o
INSS
não tenha participado da relação jurídica processual-
trabalhista
, desde que fundada em elementos que evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – QUALIDADE DE SEGURADO – COMPROVADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELO DESPROVIDO.

A sentença proferida no processo trabalhista é meio hábil a comprovar a qualidade de segurado da parte
. Comprovado que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – Auxílio-doença Acidentário –, e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez. O termo inicial do Auxílio-doença Acidentário se conta a partir da data do requerimento administrativo, quando, naquele momento, o segurado já reunia todos os requisitos para sua concessão. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – JUROS MORATÓRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA. Comprovado que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – Auxílio-doença Acidentário –, e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez. Quanto ao regime de atualização monetária, incidente sobre as condenações do INSS, devem-se aplicar o INPC e os juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

(TJ-MT - APL: 00095470320048110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 8/8/2016)

Assim, não pode o trabalhador ser prejudicado duplamente, seja pela omissão do empregador em cumprir com o seu dever legal de proceder corretamente às anotações da CTPS, seja pela impossibilidade de estender os efeitos da
sentença
que corrige esta omissão, para fins de concessão de um benefício que lhe é assegurado por lei.

Nesse contexto, detém o Apelado a
qualidade
de
segurado
obrigatório, estando preenchidas as exigências legais para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Desse modo, com a comprovação do seu vínculo
trabalhista
e, por via de consequência, sua filiação à previdência social, bem como sua
qualidade
de
segurado
empregado.

Da Correção Monetária e dos Juros

Conforme relatado anteriormente, o Apelante pugnou, c
aso seja mantida a concessão do benefício, para que

sejam fixadas a aplicação d
os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Nesse ponto, a irresignação merece prosperar parcialmente.

Isso porque, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991
.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).
[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros, de mora deve ser estabelecido a forma prevista no
1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela parte Apelante.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, para determinar que a incidência da correção monetária e juros de mora devem ser observados o tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022